Tribunal: TJES
Processo: 0000125-39.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000125-39.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLES DOS ANJOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000125-39.2024.8.08.0030

APELANTE: CHARLES DOS ANJOS SILVA

Advogados do(a) APELANTE: MARCOS CUNHA CABRAL - ES20273-A, TATIANE SILVA DOS REIS VASQUES DE MIRANDA - ES33637-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INCLUSÃO NO ROL DOS CULPADOS E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUTOMATICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Charles dos Anjos Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido). A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por busca domiciliar supostamente ilegal. No mérito, pleiteia o reconhecimento dos requisitos para o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), a exclusão do nome do apelante do rol dos culpados, a revogação da suspensão dos direitos políticos e a isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a licitude das provas obtidas por meio de ingresso domiciliar realizado com base em mandado de prisão em aberto e suposta autorização verbal do acusado; e (ii) a admissibilidade do Acordo de Não Persecução Penal, frente aos requisitos legais e à fundamentação apresentada pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso no domicílio do acusado foi devidamente justificado pela existência de mandado de prisão em aberto por homicídio, aliado ao comportamento suspeito do réu, que adentrou sua residência de forma apressada ao avistar a guarnição policial, e pela posterior autorização verbal confirmada pelos policiais em depoimentos corroborados por outros elementos de prova.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 280 da Repercussão Geral (RE nº 603.616/RO), consolidou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita apenas quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. No presente caso, tais razões estavam presentes e foram adequadamente demonstradas.

A confissão do réu acerca da posse da arma, a colaboração durante a abordagem e a ausência de indícios de coação ou abuso corroboram a licitude da busca e apreensão, bem como a validade das provas obtidas.

O pleito de reconhecimento do ANPP não merece acolhimento, considerando que o réu não preenche os requisitos do art. 28-A do CPP, especialmente pela ausência de confissão formal e circunstancial e pela demonstração de conduta criminal habitual, conforme fundamentado pelo Ministério Público e corroborado por registros de atos infracionais e processos criminais em curso.

A inclusão do nome do réu no rol dos culpados e a suspensão dos direitos políticos decorrem automaticamente da sentença penal condenatória transitada em julgado, conforme art. 5º, LVII, e art. 15, III, da CF/1988, sendo efeitos necessários e vinculantes.

Quanto à gratuidade da justiça, esta já foi concedida na sentença, e eventuais ajustes competem ao juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada em domicílio é lícita quando justificada por mandado de prisão em aberto e fundada suspeita de flagrante delito, devidamente corroborada por circunstâncias do caso concreto.

O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) exige a confissão formal e circunstancial do acusado e o preenchimento dos requisitos legais, sendo vedado quando há demonstração de conduta criminal habitual, reiterada ou profissional.

A inclusão no rol dos culpados e a suspensão dos direitos políticos são efeitos automáticos e vinculantes da sentença penal condenatória transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XI e LVII, e 15, III; CPP, arts. 28-A e 240, §2º; Lei nº 10.826/03, art. 12, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 05/11/2015, Tema nº 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC nº 904.413/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/11/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.111.320/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 02/09/2024; STJ, HC nº 198.846/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 16/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000125-39.2024.8.08.0030

APELANTE: CHARLES DOS ANJOS SILVA

Advogados do(a) APELANTE: MARCOS CUNHA CABRAL - ES20273-A, TATIANE SILVA DOS REIS VASQUES DE MIRANDA - ES33637-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

VOTO – PRELIMINAR - ILEGALIDADE BUSCA PESSOAL E VEICULAR

A defesa pretende,
inicialmente
, a declaração de
nulidade
d
as provas
, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação do domicílio por parte dos policiais.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses
em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do
s
acusado
s
foi devidamente justificado.

No caso, a Polícia recebeu informações de que o paciente, que possuía mandado de prisão em aberto por homicídio, estava escondido
em sua residência, para a qual ele correu assim que a guarnição passou pelo
local.

Assim, d
urante o patrulhamento, os policiais identificaram o apelante e confirmaram a existência do mandado, o que justificou a abordagem e
o
subsequente ingresso na residência para execução da ordem judicial.
Ademais, os militares apontaram que, d
urante a ação, o paciente colaborou, informando a localização de armas e munições, que foram apreendidas.

Nos depoimentos colhidos, os policiais relataram que o réu confirmou a existência da arma na residência e
autorizou verbalmente o ingresso dos agentes
.

Embora o réu posteriormente negue tal fato, cumpre destacar que “Os depoimentos de policiais possuem presunção de veracidade, salvo comprovação de má-fé ou contradição, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios” (HC 198.846/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 16/11/2020). Ocorre que, na hipótese, não há evidências de coação ou abuso na obtenção dessa autorização, reforçando a licitude da entrada e busca na residência.

De qualquer modo, relembra-se que a Corte Superior de Justiça tem considerado
lícita
a entrada em domicílio, quando o suspeito possuir mandado de prisão em aberto:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, CORRUPÇÃO ATIVA E DESCAMINHO. SUPOSTA NULIDADE DE PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. PRECEDENTES.

1. No caso, a entrada da guarnição na residência do agravante foi franqueada, conforme depoimentos policiais que, no caso, possuem verossimilhança, pois a prisão em flagrante do condenado ocorreu na cidade de Praia Grande, na condição de foragido do sistema prisional. (...)

2.
Ainda que assim não fosse, a justa causa para o ingresso no domicílio está fundamentada em informação prévia (sobre tráfico de drogas) e mandado de prisão em aberto (contra o próprio investigado, que estava foragido). Precedentes.

3. Com efeito,
não se verifica ilegalidade quando o contexto do flagrante
(denúncia anônima sobre o paradeiro de integrante de facção criminosa foragido e envolvido com tráfico de drogas durante o cumprimento de pena no regime semiaberto)
legitima a entrada forçada na casa que era utilizada como refúgio.
(...) (AgRg no HC n. 904.413/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. FUGA E PERSEGUIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. No caso dos autos, os policiais receberam informações acerca do recorrente, que possuía dois mandados de prisão em aberto, ocasião em que se deslocaram ao local, avistando-o em um automóvel. Após ordem de parada, o recorrente empreendeu fuga e foi contido, momento em que foi realizado o procedimento de busca pessoal. 3. Assim,
restou constatada a presença de fundada suspeita para a realização da abordagem, não apenas pela existência dos dois mandados de prisão em aberto contra o recorrente, mas também em virtude da fuga e perseguição, após ordem emanada pelos policiais.
Precedentes. 4. "A Suprema Corte definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 8/10/2010). (REsp n. 1498689/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018)" (HC n. 517.786/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 9/12/2019). 5. Diante do consignado pelas instâncias ordinárias, vê-se a presença da justa causa,
tendo em vista que o ingresso dos policiais no domicílio se deu após abordagem do recorrente, que possuía mandados de prisão não cumpridos, e após declaração de que havia entorpecente guardado no interior da aludida residência.
6. Portanto, a busca pessoal e a posterior busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa. Precedentes. 7. Agravo regi mental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.111.320/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Outrossim, destaca-se que
“n
o caso de crimes permanentes, como a posse de arma de fogo, a situação de flagrância autoriza o ingresso no domicílio sem necessidade de mandado judicial”
(AgRg no HC 663.364/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 16/08/2021).

Pelo exposto,
não há razão para acolher a tese de nulidade da busca domiciliar
,
razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada.

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de Recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

CHARLES DOS ANJOS SILVA

em face da r. Sentença (
id.
10825012
)
, proferida
pelo Juízo
de Direito
da
3
ª Vara Criminal de
Linhares
/ES
,
por meio da qua
l

fora condenad
o

pela prática do crime previsto no
artigo
1
2
,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (
po
sse
ilegal de arma de fogo
de uso
),
à pena de
1
(
um
) ano
de detenção
, em regime
inicial
aberto, substituída por restritiva de direitos
, além do pagamento de
10
(
dez
) dias-multa.

Nas razões recursais
(id.
10825026
)
, a defesa do apelante sustentou,
preliminarmente, a nulidade da
s provas obtidas em razão de busca domiciliar supostamente ilegal. No mérito, argumenta que preenche os requisitos para o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), que foi indevidamente negado pelo Ministério Público. Por fim, pleiteia a revogação da suspensão dos direitos políticos, a exclusão de seu nome do rol dos culpados e a isenção do pagamento de custas processuais.

A respeito dos fatos apurados, e
merge da Denúncia que, no dia 9 de fevereiro de 2024, por volta das 21h41min, na Rua Pinheiro, Bairro Movelar, Linhares/ES, o acusado Charles dos Anjos Silva foi surpreendido em flagrante, mantendo sob sua posse, no interior de sua residência, uma arma de fogo do tipo revólver, marca Rossi, calibre.38, com munições, em desacordo com determinação legal.

Consta, ainda, que
a
abordagem ocorreu após o acusado, ao avistar uma guarnição policial em patrulhamento ostensivo, ter adentrado sua residência de forma apressada, comportamento que levantou suspeitas. Ao ser abordado e informado da existência de um mandado de prisão em aberto contra ele
por homicídio
, o réu indicou voluntariamente o local onde mantinha a arma de fogo, que foi apreendida pela equipe policial.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do crime de
po
sse
ilegal de arma de fogo de uso
permitido
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A respeito da pretensão de absolvição,
considerando reconhecida a licitude das provas,
a

materialidade

está

comprovada especialmente pelo
Auto de Apreensão

(
Id.
10824614, pp. 14
)

e pelo
Laudo
Pericial (
id. 10825003
), atestando a eficiência positiva
da
arma e das
munições apreendidas
.

Em relação à
autoria
, restou igualmente comprovada, conforme se verifica nos depoimentos colhidos em juízo e durante o inquérito, notadamente as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão do recorrente, apontando que cumpriram mandado de prisão em aberto em face do réu, por homicídio, e, ao questioná-lo sobre a arma utilizada em tal crime, fora indicado o local em que era escondida, tendo sido apreendida embaixo do colchão da cama do réu.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Corroborando, ainda que parcialmente, a versão do policial, é a confissão do réu, o qual assumiu a posse da arma e que esta estava escondida sob sua cama.

Portanto, o pleito absolutório
não prospera.

Quanto ao ANPP,
a defesa sustenta que houve equívoco na recusa, eis que o
réu atende aos requisitos objetivos do art. 28-A, do CPP, sendo primário e tendo confessado a posse da arma, que não envolveu violência ou grave ameaça.

O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) está previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), introduzido pela Lei nº 13.964/2019. Para a sua aplicação, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
(I) c
onfissão formal e circunstancial da prática da infração penal; (II) infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos; (III) necessidade e suficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime.

Além disso, o § 2º do referido artigo veda o ANPP em situações como: reincidência; conduta criminal habitual, reiterada ou profissional; e benefício anterior de acordo ou medidas despenalizadoras em cinco anos.

Na situação dos autos, a recusa foi fundamentada de modo compatível com o art. 28-A, § 2º, II, do CPP, uma vez que, além do réu não ter confessado o crime de modo formal e circunstancial, o Parquet também lastreou as razões para o não oferecimento do ANPP na insuficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime, e na demonstração da conduta criminal habitual do réu, destacando seu envolvimento em vários atos infracionais pretéritos (id. 10824614, pp. 36), bem como por respondes a outros processos por homicídio (autos nº 5001174327.2023.8.08.0030 5001642912023.8.08.0030).

Assim, a
recusa ao ANPP foi devidamente fundamentada e se encontra em consonância com a firme jurisprudência da Corte Cidadã:

“
(...) 5.
Quanto ao mérito, sem razão o agravante, pois, conforme o § 2º, inciso II, do art. 28-A do Código de Processo Penal, a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional é elemento impeditivo à incidência do ANPP
e este colegiado tem decidido, por ambas as Turmas, que
atos infracionais praticados pelo agente quando adolescente,
embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes,
podem denotar,
na análise do caso concreto,
dedicação a atividades criminosas
e, por conseguinte, impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (EDcl no HC n. 717.216/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/05/2023, DJe de 26/05/2023). (...) (AgRg no RHC n. 198.245/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

“
(...) 4.
O Tribunal de origem destacou que o recorrente não preencheu os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal, uma vez que "não confessou a prática delitiva em fase policial, fato que impede o preenchimento dos requisitos da propositura do ANPP, conforme bem observado pelo Ministério Público". Ademais, "embora tecnicamente primário, o paciente apresenta vários registros policiais e infracionais,
bem como teria supostamente cometido o delito de violação sexual mediante fraude se aproveitando de sua posição como líder religioso com mais de uma vítima, demonstrando possuir uma vida voltada para a criminalidade". -
Encontrando-se concretamente fundamentada a negativa do benefício processual, não há se falar em constrangimento ilegal. De fato, não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto.(...
)
(AgRg no RHC n. 166.837/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Prosseguindo com a análise das pretensões recursais, destaco que os efeitos da sentença penal condenatória, especialmente a inclusão no rol dos culpados e a suspensão dos direitos políticos, têm caráter
automático e vinculante.

Ora, a inclusão no rol dos culpados é
efeito necessário à formalização da condenação penal, previsto no
art. 5º, LVII, da Constituição Federal
, que condiciona a culpabilidade à sentença condenatória transitada em julgado. Inclusive, visa dar publicidade e registro para fins de cumprimento da decisão judicial.

A respeito da s
uspensão dos direitos políticos,
é
imposição constitucional automática decorrente de condenação criminal transitada em julgado, nos termos do
art. 15, III, da Constituição Federal
.
Inclusive, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
“a opção do legislador constituinte foi no sentido de que os condenados criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença condenatória, não exerçam os seus direitos políticos”
.
(RE 601182, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08-05-2019, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019)

Por fim, quanto ao pleito de
isenção de custas, observo que já fora garantida na r. Sentença, com a concessão da gratuidade da justiça. De qualquer modo, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

A
rrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)